Tribunal: TJDFT
Processo: 0748856-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALTA DO SERVIÇO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. VALOR REDUZIDO PARA ADEQUAR AO EFETIVO DANO SOFRIDO NO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DISTRITO FEDERAL – em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a NOVACAP e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a indenizar a parte autora no valor de R$ 1.054,40 (mil e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), a título de danos materiais.
2. O recorrente alega, em síntese, que não há, no caso, qualquer nexo causal que lhe imponha responsabilidade civil. Alega que não há nos autos prova cabal de que o suposto buraco localizado no local indicado pela parte autora foi o verdadeiro causador do dano e que não parece razoável a condenação à substituição de 2 pneus, sendo que o dano foi em apenas um deles. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, a responsabilidade do Estado é subjetiva. Nesses casos, para fins de responsabilização do ente público, não há necessidade de comprovar a culpa do agente público, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como causadora do dano. Portanto, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
4. A existência de buraco na via pública que dá acesso à 1a Delegacia de Polícia e ao Terminal Rodoviário da Asa Sul, não reparado em tempo e nem sinalizado adequadamente, revela culpa do Estado por omissão. Trata-se de responsabilidade subjetiva assentada na Culpa Anônima ou Teoria Faute Du Service do Direito Francês, caracterizada pela inexistência ou má prestação do serviço público. No caso em apreço, a fiscalização e a manutenção da rede viária não ocorreram ou foram precárias, situação que permitiu o desgaste do asfalto e consequente aparecimento do buraco, o que causou o dano no pneu dianteiro esquerdo do veículo da parte autora. Assim, evidenciada a culpa, surge a obrigação de reparar o dano material provocado no veículo do autor, que transitava regularmente pela via.
5. O nexo de causalidade foi demonstrado pelas fotografias do local que retratam o defeito na pista, do veículo com pneu danificado e trocado por “step” e a nota fiscal do pagamento para reparar os danos ocasionados ao veículo, anexadas aos autos pelo autor (Ids 25680489 e seguintes).
6. No mesmo sentido aqui exposto, cumpre destacar os precedentes: Acórdão n.1166672, 07176593420188070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/04/2019, Publicado no DJE: 30/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1067279, 07110795620168070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1115369, 07285557320178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Quanto ao valor da condenação, a sentença merece reforma. Conforme as fotos de Ids 25680493 e 25680494, apenas o pneu dianteiro esquerdo do veículo do autor foi danificado pelo buraco na via pública. Contudo, conforme os serviços discriminados na Nota Fiscal apresentada pelo autor (ID 25680489), foram trocados dois pneus. Assim, a sentença merece reforma a fim de adequar a condenação ao efetivo dano suportado pelo requerente. Considerando que, conforme a nota apresentada aos autos, cada pneu foi R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), a quantia a ser ressarcida é de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) – um pneu e o alinhamento.
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação para R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais). Sentença mantida nos demais pontos.
9. O Distrito Federal é isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.